Tribunal: TJDFT
Processo: 0000640-31.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000640-31.2014.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA GABRIELA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA DOCUMENTAL. LAUDOS. COESÃO E HARMONIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTANCIAS DO CRIME. PREJUÍZO POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. 1.Inviável se mostram os pedidos absolutórios em face de provas testemunháveis e periciais sobre a prática de condutas ilícitas de estelionatos mediante simulação de contratos bancários com assinaturas falsificadas.(art. 171, caput, do Código Penal). 2. Há crime de estelionato quando está presente a prévia e plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ou ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 3. Quando o fato cria uma situação de muitas dificuldades para a vítima por um período longo de tempo, extrapola a censura esperada de um crime comum de estelionato. 4. Recurso da Defesa desprovido. Dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público para acrescer a pena. A recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 59 do Código Penal, sustentando a ocorrência de equívoco na dosimetria da pena quanto à análise negativa das circunstâncias do crime, por serem inerentes ao tipo penal. Colaciona julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010